Tribunal: TJMT
Processo: 1015147-63.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015147-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARISTELA FATIMA REGINATO - CPF: 620.243.029-04 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 02 HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
ALTERAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DO TEMPO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de
Maristela Fatima Reginato
.

Ação:
de Indenização por danos morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos da exordial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 180095686
)
:
defendeu a falha na prestação do serviço e a existência do dano moral. Requereu a reforma da sentença e a procedência total dos pedidos.

Contrarrazões por
Tam Linhas Aéreas S/A. e Latam Airlines Group S.A
.

(Id.

180565178)
:
postulou a manutenção da sentença e a improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu junto às recorridas passagens áreas d
o trecho de Cuiabá/MT a Curitiba/PR, com a volta marcada para o dia 15/02/2023 com duas conexões no Rio de Janeiro/RJ e em São Paulo/SP, com horário de chegada ao destino final de Cuiabá/MT às 21h50min.

Aduz que no trecho de volta houve dois atrasos, sendo o primeiro: de Curitiba/PR ao Rio de Janeiro/RJ com embarque às 15h25min, que foi remarcado para as 15h40min chegando em São Paulo/SP às 17:00hs. E a outra conexão do Rio de Janeiro/RJ a São Paulo/SP com embarque às 18h35min, houve um novo atraso, sendo remarcado o embarque para às 19h20min. Chegando ao destino final em Cuiabá/MT às 21h50min.

Nota-se que pela própria narrativa da autora mesmo com as remarcações de voo, ela chegou dentro do horário previsto.

As recorridas por sua vez apresentaram na contestação justificativa em relação aos atrasos, salientando que decorreram em razão das condições do mau tempo, sendo necessária a remarcação por questão de segurança, conforme prescreve o artigo 19 Lei 7.565/86, que dispõe sobre pouso e decolagem das aeronaves de acordo com os procedimentos estabelecidos, com exceção de motivo de força maior
In Verbis:

Art. 19. Salvo motivo de força maior, as aeronaves só poderão decolar ou pousar em aeródromo cujas características comportarem suas operações. Parágrafo único. Os pousos e decolagens deverão ser executados, de acordo com procedimentos estabelecidos, visando à segurança do tráfego, das instalações aeroportuárias e vizinhas, bem como a segurança e bem-estar da população que, de alguma forma, possa ser atingida pelas operações.

Desta feita, a recorrida o logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do dano; é fato que não houve atraso, considerando que a recorrente chegou no seu destino no horário previsto.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE
VOO
.
ATRASO

INFERIOR
A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados. Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do
voo
culmina em um
atraso
superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos supostamente experimentados pela recorrente. Assim, ante a ausência de comprovação do dano material e moral, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023